Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-11.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000887-11.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSEANE NUNES GOVEIA - CPF: 718.391.781-91 (RECORRIDO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000887-11.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido(s):

ROSEANE NUNES GOVEIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

PRELIMINAR DA NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DE O DETRAN NÃO TER INTEGRADO O POLO PASSIVO – REJEITADA

Tal preliminar já foi enfrentada na sentença. Como bem pontuado, a recorrida busca apenas o reconhecimento da inexistência de relação jurídica-tributária com a consequente exclusão da exigibilidade tributária, relação esta que não vincula o DETRAN/MT, uma vez que esta entidade não realiza o lançamento do tributo objurgado. Ainda, a recorrida juntou documentos extraído do DETRAN em que constam que nunca foi proprietária do veículo de placa NTY3473, não havendo razões aparente que condicione a eficácia da sentença à citação da entidade referida ou disposição legal que disponha acerca da necessidade do litisconsórcio.

Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROTESTO INDEVIDO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme demonstrado na inicial a recorrida retirou certidão cartorária onde constou 3 (três) certidões de dívida ativa, oriundas da infração 1.0.0, que é: “DEIXOU DE RECOLHER E/OU RECOLHER A MENOR O IPVA”.

Os valores protestados são de R$ 3.352,47, R$ 2.430,38 e R$ 1.285,94. No entanto o veículo não é da recorrida, conforme extratos colacionados.

Em que pese a alegação da administração pública de que os documentos juntados não fazem prova incontestável do direito alegado, não houve a desconstituição das provas apresentadas, sendo caso de indenização por danos morais diante dos protestos indevidos efetuados no CPF da recorrida.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantida,
levando-se em conta os fatos narrados pela recorrida e os valores protestados de R$ 3.352,47, R$ 2.430,38 e R$ 1.285,94.

Anoto que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, visto que não foi demonstrado nos autos se a recorrida possuía outras restrições nos órgãos de proteção ao crédito.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9099/1995, com a isenção das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020